Tribunal: TJDFT
Processo: 0708028-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708028-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: A. L. C. S. REPRESENTANTE: SAMARA CARVALHO SILVA D E S P A C H O Tendo em vista se tratar de questão envolvendo o interesse de menor de idade, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 1 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora